Tribunal: TCU
Processo: 038.231/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8432/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas de João Marcelo Alves Macedo (CPF XXX.837.904-XX) regulares com as ressalvas indicadas no item 1.8. desta deliberação, dando-lhe quitação, e, com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em julgar as contas dos demais responsáveis arrolados no subitem 1.2. abaixo, regulares, dando-lhes quitação plena; fazer a comunicação do subitem 1.9., dar ciência desta deliberação a Universidade Federal da Paraíba e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.231/2019-0 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Joao Marcelo Alves Macedo (XXX.837.904-XX); 1.2. Demais Responsáveis: Aluisio Mario Lins Souto (XXX.142.314-XX); Ariane Norma de Menezes Sá (XXX.374.694-XX); Bernardina Maria Juvenal Freire de Oliveira (XXX.321.314-XX); Elizete Ventura do Monte (XXX.319.044-XX); Francisco Ramalho de Albuquerque (XXX.851.734-XX); Isac Almeida de Medeiros (XXX.664.414-XX); Joao Wandemberg Goncalves Maciel (XXX.328.654-XX); Margareth de Fatima Formiga Melo Diniz (XXX.157.164-XX); Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa (XXX.214.974-XX); Orlando de Cavalcanti Villar Filho (XXX.613.574-XX) 1.3. Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Ressalvas: 1.8.1. pagamentos indevidos, estimados em R$ 89.762,04, referentes a vale-alimentação recebido pelos motoristas alocados ao Contrato 01/2014, em afronta ao § 2o do Art. 63 da IN 05/2017; 1.8.2. pagamentos indevidos à empresa, no valor de R$ 42.257,28, referentes a vale-transporte de funcionários alocados ao Contrato no . 01/2017 que não são optantes desse benefício, em afronta à Orientação Normaiva/SLTI n. 03/2014; 1.8.3. contratação de familiares de servidores da UFPB como empregados alocados aos contratos de terceirização de serviços, incluindo caso de nepotismo, em afronta ao inciso III do art. 5o da IN 05/2017, e art. 7o do Decreto n. 7.203/2010; 1.8.4. pagamentos de diárias a motoristas terceirizados, com valores indevidamente baseados em convenção coletiva aplicável somente à Administração Pública, resultando em prejuízo estimado em R$ 324.950,00, em afronta ao parágrafo único do art. 6o da IN 05/2017; e 1.8.5. renovação contratual sem redução dos custos com o Aviso Prévio, resultando em pagamentos indevidos estimados em R$ 257.048,52, em afronta ao item 9 do anexo XI da IN 05/2017. 1.9. dar ciência à Universidade Federal da Paraíba, com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 235/2020, de que o direcionamento ou a indicação de pessoas para prestação de serviços em contratos terceirizados, em especial de parentes dos servidores ou empregados públicos, sob pena de configuração de nepotismo, afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), o art. 5o, caput e inc. III, da Instrução Normativa-MPOG 5/2017, e o Acórdão 3001/2011-TCU-Plenário , Relator Raimundo Carreiro.